Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre salário. Excepcionalidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da constrição pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor.
4. A penhora salarial deve preservar o percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e a de sua família
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC) pode ser relativizada para dívidas não alimentícias, desde que preservado percentual compatível com o mínimo existencial do devedor e sua família.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, §3o, I.